Tribunal: STF
Processo: AI 388917
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questões relativas
 às peculiaridades da ação rescisória, de natureza
infraconstitucional.
2. A alegação de ofensa ao art. 5º, XXXVI,
CF, quando não fosse de cunho meramente processual, exigiria a
verificação dos limites objetivos da coisa julgada, sendo, pois,
indireta ou reflexa.